Tribunal: STF
Processo: ARE 921282
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. 3. Ação Popular. Uso de propaganda oficial para promoção pessoal por Secretário de Estado. 4. Ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade. Art. 37, § 1º, da Constituição Federal 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.